Tribunal: TJDFT
Processo: 0735696-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão que, em ação monitória, indeferiu oitiva de testemunhas e juntada de documentos. Salienta o Agravante que a decisão lhe traz cerceamento do direito de defesa, daí que pede efeito suspensivo ativo. É a suma da pretensão recursal. A respeito do cabimento do agravo de instrumento dispõe o CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se vê, a pretensão veiculada neste recurso não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento. A jurisprudência tem flexibilizado o alcance do mencionado preceptivo autorizando o uso do recurso em casos excepcionais nos quais haja potencial dano irreversível e seja medida urgente, casos em que se deve autorizar a provisão jurisdicional recursal. Entretanto, não é o caso dos autos vez que se houver apelação da sentença que julgar a ação principal a matéria poderá ser arguida. Ante o exposto, tenho por inadmissível o agravo de instrumento. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente dê-se baixa. Brasília, 12/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator